Tribunal: CARF
Processo: 15586.720644/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.720644/2013-84
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.408 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação de correção monetária em relação a tributos recolhidos
indevidamente em desacordo com os ditames legais aplicáveis, inclusive,
quando da cobrança de tributos em atraso, salvo por expressa determinação
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo
Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2201-003.328, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720644/2013-84
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

Câmara desta 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: índices de atualização
monetária e de juros aplicáveis ao indébito tributário reconhecido em decisão judicial, se os
constantes da Tabela de Correção da Justiça Federal ou os definidos em ato normativo da RFB.
Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO A SER COMPENSADO.
CRITÉRIOS.
A forma de atualização dos créditos a serem compensados pelo sujeito passivo decorre
da lei tributária. A existência de sentença judicial que reconhece essa possibilidade, caso
não seja explicita no tocante à forma de atualização, não invalida as disposições legais
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito, negar provimento ao recurso.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 9303-003.282 e 3202-000.868, são aplicáveis os índices
previstos em Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do STJ, que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, considerando-se ser de
reprodução obrigatória o entendimento definido no REsp 1112524, proferido sob o rito
do art. 543-C do CPC.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou
que o recurso deve ser desprovido, mormente porque, no seu entender, o entendimento da
recorrente desbordaria dos limites da coisa julgada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Índices de atualização do indébito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado
Discute-se nos autos se o indébito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, que é silente quanto aos índices a serem utilizados, deve ser corrigido/
atualizado de acordo com a Tabela de Correção da Justiça Federal ou de acordo os critérios
definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB.
Segundo os autos, a recorrente foi autuada por glosa de compensações, cujos
créditos foram reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado e abrangeriam valores
pagos a Segurados AUTÔNOMOS, AVULSOS e ADMINISTRADORES no período de 10/1989
a 05/1995. Os débitos compensados, por sua vez, seriam do período de apuração 12/2010 a
12/2011.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

Um dos problemas verificados pela fiscalização, que é exatamente a controvérsia
a ser dirimida neste julgamento, diz respeito aos índices de atualização monetária e aos juros. As
decisões judiciais teriam sido silentes quanto aos índices em si e teriam determinado tão-somente
a aplicação da Súmula no 46 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o disposto no art. 167 do
Código Tributário Nacional. Para ilustrar esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão de
impugnação (efl. 1723):
SENTENÇA
...
Isto posto e atendendo ao que mais dos autos consta, JULGO, por sentença,
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade da
cobrança da contribuição social instituída pelo inciso I do art. 3o da Lei no 7.878/89,
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
avulsos, autônomos e administradores e condeno o réu a restituir a parte autora as
quantias que esta pagou indevidamente a este título, conforme o pedido e documentação
comprobatória dos recolhimentos nos autos, em tudo observada a prescrição qüinqüenal.
A apuração do “quantum” devido será feita em liquidação de sentença, com os
acréscimo adiante discriminados.
(g.n.)
Juros de mora, a partir do transito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art.
167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Correção Monetária, nos termos da Súmula no 46 do extinto Egrégio Tribunal Federal
de Recursos e demais legislações aplicáveis ao pormenor.
Por sua vez, a decisão do TRF2 foi proferida nos seguintes termos:
DECISÃO MONOCRÁTICA
TRESELE MARÍTIMA LTDA e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS interpuseram recurso de apelação contra sentença do Juízo a quo, que julgou
procedente em parte Ação Ordinária proposta pela Primeira Apelante, objetivando à
declaração da inexistência de qualquer relação jurídica obrigacional tributária que a
sujeite ao pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração de seus
administradores e acionistas controladores, e dos profissionais autônomos que lhe
prestarem serviços, e, outrossim, o direito da parte autora de compensar os créditos
derivados do recolhimento indébito das referidas contribuições com débitos relativos a
qualquer contribuição devida à previdência social.
...
Ante os fundamentos acima transcritos, os quais adoto como razão de decidir, (...)
NEGO PROVIMENTO ao Recurso do INSS e DOU PROVIMENTO ao da Autora,
apelante.
Ao julgar o recurso voluntário, a Turma a quo manteve a decisão proferida em
sede de acórdão de impugnação, pois, no seu entender, teria havido correção monetária desde o
pagamento indevido até a efetiva compensação conforme predicava a Súmula no 46 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, bem como teria havido o cômputo de juros, conforme art. 167 do
Código Tributário Nacional. Veja-se:
Questiono: do exposto, tanto na Súmula do TRF quando no CTN, o que não foi
considerado pela Autoridade Fiscal?
Houve aplicação de correção monetária desde o pagamento indevido até a efetiva
compensação, o que demonstra a observância à mencionada súmula. Constato também o
cálculo de juros de mora, nos termos da legislação tributária, o que dá concretude ao
comando do Códex tributário.
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

Mister realçar que a súmula garante a reposição da perda decorrente do poder de compra
da moeda, de seu valor real, a chamada correção monetária. O texto sumular é claro no
sentido da aplicação do índice de correção desde o depósito ou pagamento indevido até
o efetivo recebimento que se dá, no caso concreto, quando da compensação.
Ora, foi exatamente esse o critério adotado pelo Fisco. Recordemos (fls 41):
[...]
Quanto ao cumprimento do comando codicista, esculpido no artigo 167, verifico que
houve a aplicação de juros sobre o valor do indébito, como se pode confirmar no item
3.2.3 acima, que explicitamente calcula na Coluna F a taxa de juros aplicável.
Logo, não observo na atuação da Administração Tributária nenhum tipo de
descumprimento da norma individual e concreta determinada pela sentença judicial
transitada em julgado.
Ao reverso, vejo, por parte da Autoridade Fiscal, a compatibilização das disposições
constantes da sentença com as prescritas na lei tributária.
Recurso negado nessa parte,
Diante da inexistência de maiores considerações, na decisão recorrida, acerca dos
índices a serem utilizados (se os da Tabela de Correção da Justiça Federal ou os definidos em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil), a recorrente opusera embargos de
declaração, os quais foram liminarmente rejeitados pelo Presidente da Turma.
É importante acrescentar, aqui, que, desde a impugnação, a recorrente vem
pleiteando a aplicabilidade da Tabela de Correção da Justiça Federal, sendo elucidativo, nesse
contexto, o exame da efl. 387. Em grau recursal, e conforme efl. 1747, o contribuinte novamente
suscitou a aplicabilidade dos índices da aludida tabela. Logo, é incabível alegar-se inovação
nesse sentido.
Pois bem. O controvertido dos autos amolda-se perfeitamente à norma individual
e concreta resultante do julgamento do REsp 1112524/DF, pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. É relevante frisar, aliás, que inexiste o
óbice da coisa julgada levantado pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, pois,
conforme exposto anteriormente, a decisão judicial que reconheceu o crédito ao recorrente foi
silente quanto aos índices de correção e juros em si, tendo se limitado a tecer seus termos iniciais
e final e determinado, genericamente, a aplicação do art. 167 do Código Tributário Nacional.
Fosse viável adotar-se a tese fazendária, igualmente não se poderia adotar o ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, diante da igual existência de coisa julgada
e falta de menção a esse respeito.
Como a decisão foi silente; como a atualização é matéria de ordem pública; como
a atualização apenas recompõe a efetiva desvalorização da moeda com o escopo de se preservar
o seu poder aquisitivo original; e como foi determinada, em julgamento vinculante para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a aplicação da Tabela da Justiça Federal; o
recurso do sujeito passivo deve ser provido.
Diz-se julgamento vinculante para este Conselho, porque seu Regimento Interno,
em seu art. 62, § 2o, expressamente preleciona que as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos representativos de controvérsias deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos. Segue a ementa do recurso
representativo referido, com destaques nos pontos mais importantes:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008;
AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado
em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ
25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de
ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário
no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/09/2010, DJe 30/09/2010)
Como se vê, aquela Corte Superior adotou a Tabela retro mencionada, que
enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação, sendo esse o caso dos autos.
A questão parece pacificada no âmbito da própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, conforme Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no 10/2008. Cito
abaixo o conteúdo do referido Ato Declaratório:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02
de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Conselho, conforme ementas abaixo:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. Com
a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008,
restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007. Recurso Especial do contribuinte provido.
(3a/CSRF, Acórdão 9303-009.304, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, por unanimidade,
sessão de 13/08/2019)
....................................................................................................................................
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal.
(Acórdão 2402-006.936, Relator Mauricio Nogueira Righetti, por unanimidade, sessão
de 12/02/2019)
Logo, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para determinar que o indébito tributário seja corrigido e atualizado de acordo
com a Tabela da Justiça Federal.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator Designado
Divergi do voto do i. Relatora, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.
A matéria devolvida para a apreciação do Colegiado é a definição quanto ao
índice a ser utilizado de correção/atualização na devolução administrativa, mediante
compensação, de indébitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, se
os índices previstos na Tabela de Correção da Justiça Federal ou os índices definidos em Lei e
atos normativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, no caso de silêncio da
decisão judicial quanto ao índice aplicável à correção/atualização.
O Relator apega-se à existência da decisão proferida no REsp. 1112524/DF,
produzida sob o rito do recurso repetitivo, segundo a qual, no que importa à presente discussão,
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

define os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação e repetição de indébito, e que deixo de transcrever aqui, pois já reproduzida pelo
Relator no seu voto. O Relator chega a referir que este Colegiado estaria vinculado a essa
decisão, por força do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF.
O relator também invoca o Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, também reproduzidos, em parte, no seu voto, segundo o qual a Fazenda
Nacional dispensa seus procuradores da apresentação de contestação, de interposição de recursos
e a desistirem dos já interpostos em ações judiciais em que se discute a aplicação dos índices
referidos acima.
Pois bem, com a devida vênia, penso que o Relator confunde a correção dos
valores cujos direitos à restituição/compensação são reconhecidos pela Justiça Federal, cujos
índice de atualização/correção são definidos pela própria Justiça, com a correção dos valores
referentes
a
indébitos
tributários
reconhecidos
administrativamente
para
compensação/restituição. O Resp. 1112524/DF cuida da definição dos índices de atualização que
devem ser aplicados nas decisões judiciais que reconhecem o direito creditório. Seu alcance é
limitado aos créditos reconhecidos em decisão judicial, e a repercussão geral declarada, alcança
apenas os juízes e tribunais e se aplica, repita-se, aos créditos reconhecidos em ações judiciais.
Restituições e compensações feitas na esfera administrativa são corrigidos, invariavelmente, com
base nos índices estabelecidos pela própria Lei e pela Administração Tributária, normas às quais
os agentes administrativos estão vinculados, ressalvado, evidentemente, o direito de o
contribuinte contestar esses índices na via judicial e o dever da Administração de cumprir
eventual decisão da Justiça. No presente caso, embora o crédito tenha sido reconhecido
judicialmente, o pedido de compensação em nada difere de qualquer outro pedido de
compensação feito na esfera administrativa, e, como é sabido, a decisão judicial não impôs à
administração nenhum índice específico. Não se aplica ao caso, portanto, o art. 62, § 2o do
RICRF. Da mesma forma, não se aplica ao caso os precitados Parecer e Ato Declaratório da
PGFN.
É importante enfatizar esse ponto: embora a decisão judicial tenha reconhecido o
direito creditório, nada disse a respeito da incidência dos índices referidos no REsp 1112524. Ao
contrário, a única referência feita a índice na decisão/sentença de primeira instância, que não foi
revista nessa parte e transitou em julgado, foi de que deveria incidir juros, nos termos do art. 167,
do CTN e Correção Monetária, nos termos da Súmula no 46 do extinto TFR. Confira-se:
SENTENÇA
[...]
Isto posto e atendendo ao que mais dos autos consta, JULGO, por sentença,
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade da
cobrança da contribuição social instituída pelo inciso I do art. 3o da Lei no 7.878/89,
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
avulsos, autônomos e administradores e condeno o réu a restituir a parte autora as
quantias que esta pagou indevidamente a este título, conforme o pedido e documentação
comprobatória dos recolhimentos nos autos, em tudo observada a prescrição qüinqüenal.
A apuração do “quantum” devido será feita em liquidação de sentença, com os
acréscimo adiante discriminados.
(g.n.)
Juros de mora, a partir do transito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art.
167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

Correção Monetária, nos termos da Súmula no 46 do extinto Egrégio Tribunal Federal
de Recursos e demais legislações aplicáveis ao pormenor.
Os dois dispositivos, Súmula TRF o 46 e art. 67 do CTN , referem-se apenas à
necessidade da incidência de correção monetária e juros desde a data do pagamento indevido até
a restituição do indébito.
No caso, conforme fartamente demonstrado no Relatório Fiscal (e-fls. 40 e ss), a
Fiscalização adotou, para a correção dos valores, a taxa Selic, em conformidade com o que
estabelece o art. 89, da Lei no 8.212, de 1.991 e art. 247 do Regulamento da Previdência Social,
Decreto no 3.048, de 1.999, nas redações vigentes à época dos fatos. Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Decreto no 3.0348, de 1.999:
Art. 247. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a seguridade
social, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento
ou recolhimento indevido.
§ 1o Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será atualizada
monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a contar da data do
pagamento ou recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizando-se
os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na forma
da legislação de regência.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição é acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia,
acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de um por cento relativamente ao
mês em que estiver sendo efetuada.
Portanto, ao proceder a correção dos valores a compensar, da forma como
procedeu, a Administração nada mais fez do que aplica a legislação em vigor, e o fez sem
contrariar a sentença que transitou em julgado. Ao contrário, o fez em plena conformidade com
esta.
Por fim, anoto que não cabe ao CARF rever ou integrar decisões judiciais, a favor
ou contra as pretensões dos contribuintes, preenchendo-lhe eventuais lacunas. Se a decisão
judicial foi omissa quanto a esse ponto, ou não atendeu plenamente ao pretendido pelo
contribuinte, cabia a este e somente a este, na própria via judicial, interpor o recurso
eventualmente cabível, o que, ao que se sabe, não o fez.
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.408 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720644/2013-84

Registro que matéria semelhante já foi enfrentada por este Colegiado em
julgamento realizado na Sessão de 28 de janeiro de 2020, em processo de Relatoria da
Conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, com voto vencedor redigido pelo Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho. Trata-se do Acórdão no 9202-008.508. assim ementado, no que
importa à presente discussão:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação de correção monetária em relação a tributos recolhidos
indevidamente em desacordo com os ditames legais, aplicáveis inclusive quando da
cobrança de tributos em atraso.
Assim, em conclusão, penso que agiu com acerto a autoridade lançadora ao
proceder ao lançamento cuja legalidade foi confirmada pelo Acórdão Recorrido, que não deve
ser reformado.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital